Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-48.2017.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão à revisão dos juros, adequando-os à taxa média de mercado e afastamento das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem – Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo apenas a ilegalidade da tarifa de registro de contrato, por não comprovada a prestação de serviço a ela correspondente - Insurgência pelo autor, arguindo que parte

Ementa:

*CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão à revisão dos juros, adequando-os à taxa média de mercado e afastamento das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem – Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo apenas a ilegalidade da tarifa de registro de contrato, por não comprovada a prestação de serviço a ela correspondente - Insurgência pelo autor, arguindo que parte dos pedidos que formulou deixou de ser analisada – Aplicação da teoria da causa madura, a teor do quanto autoriza o art. 1.013/CPC, §3o, inc. III. CPC, apreciando-se toda a matéria devolvida no presente recurso - Pretensão ao chancelamento de alteração unilateral da avença que não demonstra boa-fé - Necessidade de demonstração da ocorrência de condição superveniente que torne impossível seu cumprimento, autorizando a flexibilização da cláusula geral do pacta sunt servanda, do que não se tem notícia – Juros pactuados que não se consideram abusivos por não suplantarem uma vez e meia a taxa média de mercado – Entendimento do STJ - TARIFAS - REsp. repetitivo no 1.578.533/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 958/STJ, julgado em 28/11/2018, que fixou as teses a serem observadas para a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens – Serviço de avaliação devidamente prestado, conforme documento coligido aos autos, inexistindo abusividade no valor cobrado – Tarifa de registro de contrato que restou afastada pela sentença e que não foi objeto de recurso por parte da instituição financeira, impedindo que sobre ela se emita juízo de valor – Decreto de parcial procedência mantido, mas em menor extensão ao autor, que, por conta desse fato, fica responsabilizado pelos ônus decorrentes da sucumbência, com honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa (e não sobre o ínfimo valor da condenação), elevados em 5% pelo trabalho adicional realizado em segundo grau de jurisdição, observada a gratuidade – Inteligência dos artigos 86, par. único c/c 85, §§2o, 8o e 11 e 98, §§ 2o e 3o, todos do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.*